Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713190-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA KAWAKAME RAMALHO SAMPAIO, KENJI KAWAKAME RAMALHO AGRAVADO: CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MONICA KAWAKAME RAMALHO e outro em face de CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA contra pronunciamento judicial que intimou a exequente, ora agravada, a dar seguimento ao feito e que deferiu pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD. Os agravantes aduzem que o Juízo de origem não dirimiu controvérsia arguida em sede de embargos à execução e, especificamente, quanto a eventual pagamento integral da dívida. Determinei que o Juízo de primeiro grau fornecesse informações para aclaramento dos fatos. O Juízo da Vara Cível do Paranoá informou que ainda não houve quitação do débito objeto do cumprimento de sentença. Nesse contexto, com suporte nos artigos 9, 10 e 933 do CPC, determino que os agravantes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do objeto do recurso, assim como quanto à inadequação da via recursal eleita. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023 14:30:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador